Tribunal: TJBA
Processo: 8021222-89.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021222-89.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE NUNES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
RENE CORREIA CARMO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob alegação de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à perda do objeto, à ausência de interesse processual, à restituição de valores e ao valor dos danos materiais arbitrados na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Não se identificam quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, sendo evidente a intenção do embargante de rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente todas as alegações e fundamentos da apelação, inclusive quanto à perda do objeto, ao interesse de agir, à restituição em dobro de valores indevidamente cobrados e à fixação dos danos materiais.

5. Alegações novas sobre o valor dos danos materiais arbitrados na sentença, não ventiladas na apelação, configuram inovação recursal.

6. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento, para fins de recursos aos tribunais superiores, não exige o acolhimento dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC. 3. O prequestionamento não exige o acolhimento dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8021222-89.2021.8.05.0080, originários da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana-BA tendo como
Embargante BANCO FICSA S/A e como Embargada JOSE NUNES DE ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA